Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002931-96.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS CONDOR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31935408, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pela DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS CONDOR LTDA. Manejados apelos de agravo direcionados para as Cortes Superiores, o STJ (ID 66116613 – p. 36/45) conheceu do recurso para conhecer parcialmente do especial, e, na extensão, negar-lhe provimento. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 66116615),determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 736.090 (Tema 863), afetado para a uniformização do entendimento acerca dos “limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014